Tribunal: TJES
Processo: 5000183-10.2025.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-10.2025.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCO GOMES NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000183-10.2025.8.08.0001

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDO
: FRANCISCO GOMES NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ (EARESP 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação ordinária proposta por FRANCISCO GOMES NETO contra BANCO BMG SA com o objetivo de obter a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Alega o autor, em sua petição inicial, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional em parcelas fixas, mas foi surpreendido com a modalidade RMC, que gera descontos infinitos e dívida impagável. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve violação ao dever de informação clara e vício de consentimento. Por fim, busca a parte demandante a nulidade do pacto, restituição dobrada e compensação por danos extrapatrimoniais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "(i) DECLARAR a nulidade do contrato de n° 48161023... (ii) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 16.408,68, em dobro, ou seja, R$ 32.817,36... devendo ser subtraído do montante o valor de R$ 6.487,38; (iii) REJEITAR o pedido de danos morais."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (a) preliminar de má-fé predatória por ajuizamento de ações em lote; (b) prejudiciais de prescrição trienal e decadência quadrienal; (c) legitimidade da contratação com assinatura manuscrita; (d) comprovação de múltiplos saques via TED e gravações telefônicas ; e (e) descabimento da repetição dobrada por ausência de má-fé e necessidade de observância da modulação do STJ. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e condenação em honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
determinar se ocorreu a prescrição ou decadência do direito autoral;
(ii)
estabelecer se houve falha no dever de informação sobre a modalidade de crédito contratada;
(iii)
definir se a declaração de nulidade do contrato deve ser mantida; e
(iv)
estabelecer a forma correta da restituição do indébito (simples ou dobrada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Preliminar de Litigância Predatória:
Rejeito-a. O ajuizamento de demandas similares não configura, por si só, má-fé processual, sendo necessária a prova de dolo ou fraude em cada caso concreto, o que não ocorreu nos autos.

6.
Prejudiciais de Mérito:
Afasto a prescrição e a decadência. Por se tratar de contrato de execução continuada, com descontos sucessivos no benefício previdenciário, a lesão se renova mês a mês, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do STJ citado na sentença.

7.
Mérito - Falha no Dever de Informação:
A relação é regida pelo CDC. Embora o Banco tenha apresentado termo assinado, as provas (faturas sem uso comercial e áudios insuficientes) não demonstram que o consumidor, pessoa hipossuficiente, foi esclarecido sobre a sistemática do cartão RMC (amortização apenas dos juros e reserva de margem) em oposição ao empréstimo comum. A violação ao dever de informação clara (art. 6º, III, CDC) enseja a nulidade da contratação.

8.
Repetição do Indébito:
No que tange à restituição, assiste parcial razão ao recorrente. O STJ, no EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro em contratos de consumo independentemente de dolo aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. Para os descontos anteriores, a restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé. No caso, a sentença condenou à dobra integral sem observar tal marco temporal, merecendo reforma neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição de valores ocorra na
FORMA SIMPLES
para as parcelas descontadas
até 30/03/2021
, e na
FORMA DOBRADA
para as parcelas
posteriores
a tal data, mantendo-se os demais termos da sentença e a compensação dos valores já creditados ao autor.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela relevante de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)